Tribunal: TJSP
Processo: 2178724-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA, BEM COMO DE DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO OU SEU PARCELAMENTO. VERIFICAÇÃO DE QUE OS ELEMENTOS DOS AUTOS NÃO CORROBORAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DOS AGRAVANTES. AFASTAMENTO DO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS A TEOR DO ART. 5o, IV, DA LEI

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA, BEM COMO DE DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO OU SEU PARCELAMENTO. VERIFICAÇÃO DE QUE OS ELEMENTOS DOS AUTOS NÃO CORROBORAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DOS AGRAVANTES. AFASTAMENTO DO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS A TEOR DO ART. 5o, IV, DA LEI 11.608/2003, ANTE À FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MOMENTÂNEA DIFICULDADE FINANCEIRA NA HIPÓTESE. PLEITO DE PARCELAMENTO DO VALOR DAS CUSTAS IGUALMENTE DESCABIDO. IMPORTE DEVIDO AO ESTADO QUE NÃO É ELEVADO FRENTE AOS DEMONSTRATIVOS FNANCEIROS APRESENTADOS OU MESMO À SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PESSOA FÍSICA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSAO QUANTO À PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FUNDADA NA NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. MATÉRIA QUE DEVERÁ SER ANALISADA EM MOMENTO POSTERIOR AO RECEBIMENTO DOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA RECURSAL, PENA DE SUPRESSAO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido, na parte conhecida, com observação.